Tribunal: STJ
Processo: 0361714-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036752 - SP(2025/0361714-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F DA S M
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SALVO-CONDUTO
HABEAS CORPUS
PARA CULTIVO E USO MEDICINAL DE
. LIMITAÇÃO
CANNABIS
TERRITORIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal Superior que,
em agravo regimental interposto em
, manteve salvo-conduto para cultivo e uso
habeas corpus
medicinal de
com limitação do cultivo ao endereço fixo do agravante, reconhecendo,
cannabis
contudo, a possibilidade de transporte, porte e consumo do óleo artesanal fora do domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, por
supostamente não deixar claro o alcance do salvo-conduto quanto ao transporte, posse, porte e
consumo das medicações derivadas de cannabis fora do âmbito domiciliar, bem como se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão desfavorável ao
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração somente são
art. 619
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo meio idôneo para simples inconformismo com o resultado do julgamento ou para
revisão do entendimento adotado.
4. O acórdão embargado examinou de forma coerente e suficiente os pedidos defensivos e
expressamente assentou a inexistência de flagrante ilegalidade na limitação do cultivo de
ao endereço fixo do embargante, ressaltando que a especificação de quantidade, local e
cannabis
prazo de cultivo é imprescindível para permitir o efetivo exercício de fiscalização pelas
autoridades competentes, em consonância com a jurisprudência consolidada.
5. O salvo-conduto já contempla a possibilidade de o agravante transportar, portar e consumir o
remédio dentro e fora do âmbito domiciliar, e que o próprio salvo-conduto discrimina quais itens
podem ser transportados e quais possuem limitação de consumo à residência, de modo que não
se verifica a obscuridade alegada quanto ao alcance da autorização judicial.
Documento eletrônico VDA54914969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a420b1a1-449a-400a-966f-c08c1e499bdf

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que exponha de forma fundamentada os motivos que amparam a conclusão
adotada, inexistindo omissão ou contradição quando a matéria é decidida à luz de fundamentos
adequados.
7. O embargante não demonstra qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, limitando-se a pretender a revisão do julgado que lhe foi desfavorável, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual não há reparo a ser
efetuado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não servindo como instrumento de
rediscussão do mérito do julgado.
2. A limitação do cultivo de
ao endereço fixo do paciente é legítima e necessária para
cannabis
viabilizar o efetivo exercício de fiscalização pelas autoridades competentes, não configurando
flagrante ilegalidade.
3. Não há obscuridade quando o salvo-conduto explicita quais produtos derivados de cannabis
podem ser transportados e consumidos fora do domicílio e quais se restringem ao consumo
residencial, atendendo às necessidades terapêuticas previstas em prescrição médica.
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos
pela parte, desde que indique, de forma motivada, os fundamentos suficientes para a solução da
controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
Quinta Turma, j.
DJe
195.729/MS,
13/5/2025,
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
19/5/2025;
876.566/SC,
17/6/2024,
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j.
DJe
20/6/2024;
161.337/CE,
16/4/2024,
23/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a420b1a1-449a-400a-966f-c08c1e499bdf

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036752 - SP(2025/0361714-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F DA S M
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SALVO-CONDUTO
HABEAS CORPUS
PARA CULTIVO E USO MEDICINAL DE
. LIMITAÇÃO
CANNABIS
TERRITORIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal Superior que,
em agravo regimental interposto em
, manteve salvo-conduto para cultivo e uso
habeas corpus
medicinal de
com limitação do cultivo ao endereço fixo do agravante, reconhecendo,
cannabis
contudo, a possibilidade de transporte, porte e consumo do óleo artesanal fora do domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, por
supostamente não deixar claro o alcance do salvo-conduto quanto ao transporte, posse, porte e
consumo das medicações derivadas de cannabis fora do âmbito domiciliar, bem como se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão desfavorável ao
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração somente são
art. 619
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo meio idôneo para simples inconformismo com o resultado do julgamento ou para
revisão do entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

4. O acórdão embargado examinou de forma coerente e suficiente os pedidos defensivos e
expressamente assentou a inexistência de flagrante ilegalidade na limitação do cultivo de
ao endereço fixo do embargante, ressaltando que a especificação de quantidade, local e
cannabis
prazo de cultivo é imprescindível para permitir o efetivo exercício de fiscalização pelas
autoridades competentes, em consonância com a jurisprudência consolidada.
5. O salvo-conduto já contempla a possibilidade de o agravante transportar, portar e consumir o
remédio dentro e fora do âmbito domiciliar, e que o próprio salvo-conduto discrimina quais itens
podem ser transportados e quais possuem limitação de consumo à residência, de modo que não
se verifica a obscuridade alegada quanto ao alcance da autorização judicial.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que exponha de forma fundamentada os motivos que amparam a conclusão
adotada, inexistindo omissão ou contradição quando a matéria é decidida à luz de fundamentos
adequados.
7. O embargante não demonstra qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, limitando-se a pretender a revisão do julgado que lhe foi desfavorável, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual não há reparo a ser
efetuado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não servindo como instrumento de
rediscussão do mérito do julgado.
2. A limitação do cultivo de
ao endereço fixo do paciente é legítima e necessária para
cannabis
viabilizar o efetivo exercício de fiscalização pelas autoridades competentes, não configurando
flagrante ilegalidade.
3. Não há obscuridade quando o salvo-conduto explicita quais produtos derivados de cannabis
podem ser transportados e consumidos fora do domicílio e quais se restringem ao consumo
residencial, atendendo às necessidades terapêuticas previstas em prescrição médica.
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos
pela parte, desde que indique, de forma motivada, os fundamentos suficientes para a solução da
controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
Quinta Turma, j.
DJe
195.729/MS,
13/5/2025,
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
19/5/2025;
876.566/SC,
17/6/2024,
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j.
DJe
20/6/2024;
161.337/CE,
16/4/2024,
23/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, de acórdão proferido
F DA S M
pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental, assim ementado:

"Direito Penal. Agravo Regimental no
. Salvo-conduto para cultivo e
habeas corpus
uso medicinal de
Limitação territorial. Agravo IMprovido.
cannabis.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e
habeas corpus
rejeitou embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a limitação territorial imposta
na concessão de salvo-conduto para cultivo e uso medicinal de
,
cannabis
considerando o direito fundamental à saúde do agravante.
III. Razões de decidir
3. A limitação do cultivo de
ao endereço fixo do agravante é considerada
cannabis
imprescindível para assegurar o efetivo exercício de fiscalização pelas autoridades
competentes, conforme jurisprudência consolidada.
4. O salvo-conduto já contempla a possibilidade de transporte, porte e consumo do
óleo artesanal de
fora do âmbito domiciliar, atendendo às necessidades do
cannabis
agravante para o tratamento de suas enfermidades.
5. O Direito Penal deve ser aplicado como última
, respeitando os princípios da
ratio
intervenção mínima e da fragmentariedade, especialmente diante da omissão da
Administração Pública na regulamentação do
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A limitação do cultivo de
ao endereço fixo do agravante é necessária
cannabis
para garantir a fiscalização pelas autoridades competentes.
2. O salvo-conduto pode contemplar o transporte, porte e consumo do óleo artesanal
de
fora do âmbito domiciliar, desde que para fins medicinais e conforme
cannabis
prescrição médica válida.
3. A ausência de regulamentação administrativa não justifica a criminalização de
condutas voltadas à proteção do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

o, parágrafo único." (e-STJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 2
fls. 716-730)
Alega o embargante obscuridade no
, haja vista que, diferentemente do
decisum
sustentado, o salvo-conduto expedido não atende as suas necessidades, ao limitar o uso de
algumas medicações apenas dentro da residência.
Salienta, ainda, não estar claro se o conceito de "remédio" se restringe ao óleo de
ou abrange também as inflorescências e seus extratos prescritos.
cannabis
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a obscuridade
apontada, expendindo-se novo salvo-conduto, autorizando o embargante a realizar o transporte,
posse e porte do remédio, em conformidade com a receita médica.
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material.
Na hipótese, a decisão embargada analisou, de forma coerente e suficiente os
pedidos deduzidos pela defesa, tendo se destacado não haver flagrante ilegalidade na limitação
do cultivo da
ao endereço fixo do embargante, na medida em que a especificação da
cannabis
quantidade, local e prazo de cultivo são imprescindíveis para assegurar o efetivo exercício de
fiscalização da atividade pelas autoridades competentes. Nesse sentido: (RHC n. 195.729/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.
Salientou-se, ainda, que o salvo-conduto contempla também a possibilidade do
agravante "transportar o remédio, portar e consumi-lo dentro e fora do âmbito domiciliar."
- o que atende perfeitamente as necessidades do embargante para o tratamento das suas
enfermidades.
Nesse ponto, cabe consignar que o salvo-conduto (e-STJ, fl. 95) deixa claro quais
itens podem ser transportados e quais possuem limitação de consumo à residência, assim como
consta no item 4 da ementa do acórdão embargado "a possibilidade de transporte, porte e
consumo
fora do âmbito domiciliar" (e-STJ, fl.718), de modo
do óleo artesanal de

cannabis
que inexiste a obscuridade sustentada pela defesa.
Por fim, destaca-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os argumentos utilizados pela parte para embasar sua tese, mas somente sobre aqueles
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

Nesse sentido, confiram os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
JULGAMENTO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no decisum
e/ou
embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de
inconformismos da parte com o resultado do julgado
para formulação de
e/ou
pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando,
excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a interpretação dada
pelas instâncias ordinárias à norma do parágrafo único do
do Decreto n.
art. 11
dissentia do entendimento, à época, da Terceira Seção desta Corte
11.302/2022
Superior no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da
reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em
contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se
exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos".
3. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da
parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
4. Vale lembrar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir 5. N ão compete a esta Corte Superior a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal - STF, ex vi
III, da Constituição da República, sendo certo,
art. 102,
ainda, que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo para ações de
controle de constitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
876.566/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
);
17/6/2024,
20/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARDUME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE.
JUÍZO
DE
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES.
I - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro
material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de
revisão da matéria discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

II - No caso, a matéria foi apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça de forma exauriente e nos estritos limites de cognição do habeas corpus. Isso
porque, a partir dos elementos dos autos e na estrita observância dos limites da via
eleita, o órgão colegiado entendeu que a prisão cautelar estava devidamente
fundamentada.
III - A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à
avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação,
ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado. Precedentes.
IV - A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é interna
do julgado, entre os fundamentos e as respectivas conclusões. Precedentes.
V - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir, de modo que o fato de não haver expressa abordagem de cada
alegação não indica, por si só, omissão ou contradição no acórdão. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
161.337/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
23/4/2024.
A toda evidência, não há o que ser reparado no julgado, pois o embargante não
comprovou a existência da alegada omissão. Pretende, portanto, revisar o julgado que lhe foi
desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que
julgam corretas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 116196db-5b44-438b-86cd-0b18ae13b7a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0361714-3
HC 1.036.752 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50038697320244036126
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: F DA S M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Preventivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F DA S M
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495<041<092944@
2025/0361714-3 - HC 1036752 Petição : 2025/0123320-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:26
Código de Controle do Documento: 58DEF5E8-60E3-4A3E-BCFF-37D4705D6BCB